Tribunal: CARF
Processo: 13706.003396/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. ACADEMIA DE GINÁSTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
De acordo com o artigo 80, caput do Decreto no 3.000/99, na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003396/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.989 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
RICARDO FABIÃO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. ACADEMIA DE
GINÁSTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
De acordo com o artigo 80, caput do Decreto no 3.000/99, na declaração de
rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003396/2008-15
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003396/2008-15

calendário de 2006, o qual restou apurado no montante total de R$ 6.761,57, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 06).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07, a
autoridade fiscal entendeu por considerar indevidas as deduções de despesas médicas no valor
total de R$ 13.227,64, correspondentes aos valores pagos à SUL AMÉRICA SAÚDE S.A. em
relação aos quais não foram apresentados comprovantes, e às despesas efetuadas com a Copa
Ginástica.
O contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou, tempestivamente,
impugnação de fls. 01/03, acompanhada dos documentos de fls. 08/33, em que suscitou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que estava por apresentar recibos emitidos pela “Copa Ginástica” os quais
se referiam a exercícios acompanhados por fisioterapeuta por indicação
médica, bem como declaração da empresa, contendo o CPF e CREFITO
do profissional, dando conta da realização de sessões de hidroterapia 2x
por semana com acompanhamento da fisioterapeuta;
(ii)
Que estava por apresentar, também, 2a via declaração de pagamentos
emitida pela operadora de plano de saúde SUL AMÉRICA SAÚDE, pagos
no ano de 2006, os quais, as aliás, foram devidamente indicados na
Declaração de ajuste enviada à Receita Federal; e
(iii)
Alegou, ainda, que a documentação apresentada atendia às exigências
feitas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e que, portanto, tinha
comprovado, de fato, a realização das respectivas despesas.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 46/51, a 13a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgá-la
parcialmente procedente, de modo que as deduções de despesas médicas declaradas com o plano
de saúde Sul América Saúde, no montante de R$ 9.047,64, foram reestabelecidas. No final, o
referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS. ACADEMIA DE
GINÁSTICA.
Devem ser mantidas as glosas de pagamentos declarados a título de despesas médicas
quando os mesmos foram feitos a academias de ginástica, não consideradas
estabelecimentos de saúde.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Cabíveis as deduções de despesas médicas, relativas a pagamentos a planos de saúde, se
comprovadas a partir dos documentos solicitados pelo auditor fiscal autuante.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003396/2008-15

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 16/04/2013 (fls. 58) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 62,
protocolado em 24/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que está por apresentar os
recibos originais emitidos “Copa Ginástica” e que, por tanto, as respectivas despesas médicas
devem ser reestabelecidas.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003396/2008-15

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
Muito embora a exigência do imposto de renda seja geral e abstrata, seus efeitos
sob a esfera dos direitos dos contribuintes atingidos efetivamente não o são, daí por que cada
contribuinte terá uma zona de capacidade contributiva diferente, justamente porque as
circunstâncias pessoais da cada qual são diversas. É por isso mesmo que se afirma que o instituto
das deduções se apresenta como um valioso instrumento para buscar a igualdade tributária1.
Nas palavras de Fernando Ferreira Castellani2,
“As deduções de valores, previstas na legislação, têm por objetivo evidente a eleição de
determinados gastos considerados essenciais para a preservação da própria vida e da
fonte produtora de riqueza.
A quantificação da renda tributável, considerada a renda ajustada pelas despesas
essenciais, deve ter por escopo o cabedal de direitos fundamentais, previstos na
Constituição Federal e demais diplomas legais, nacionais ou internacionais. Importante
dizer, de imediato, contudo, que a renda tributável não deve levar em conta toda e
qualquer despesa da pessoa física, assim como não deve considerar a totalidade dos
valores incorridos em determinadas despesas.”
Quer-se dizer com isso que as deduções legais têm por finalidade aproximar os
rendimentos tributáveis à realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto
de renda não pode comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo
que apenas existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza
necessários à efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do
mínimo existencial individual3.
A rigor, note-se que a legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época
dos fatos aqui discutidos4 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do
imposto, conforme se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:

1 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
2 CASTELLANI, Fernando Ferreira. O imposto sobre a renda e as deduções de natureza constitucional. São Paulo:
Noeses, 2015, p. 164.
3 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
4 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003396/2008-15

“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Pois bem. Registre-se que, no caso concreto, o contribuinte acabou carreando aos
autos os seguintes documentos: (i) recibos emitidos pela empresa Copa Ginástica Ltda, CNPJ no
05.145.202/0001-39, tendo por objeto a realização de sessões de hidroterapia (fls. 16/22); (ii)
laudos médicos (fls. 23/24); e (iii) declaração emitida pela BodyTech, CNPJ no 07.737.623/0012-
43, dando conta de que o recorrente havia efetuado o pagamento de R$ 4.180,00 correspondentes
às sessões de hidroterapia acompanhadas pela profissional Tatiana Cristina dos Santos do Bem,
CREFITO no 57559f, CPF no 089.600.257-80 (fls. 25).

significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003396/2008-15

A partir da análise conjunta dos respectivos documentos, é possível constatar que
as empresas Copa Ginástica Ltda e BodyTech não se confundem, haja vista que os CNPJ’s são
diferentes, bem assim que, ainda que o caso tenha suas particularidades, no final das contas as
despesas com as sessões de hidroterapia foram pagas à academia – que, no caso, disponibilizou a
respectiva fisioterapeuta para conduzir e acompanhar as respectivas sessões – e não à própria
fisioterapeuta Tatiana Cristina dos Santos do Bem, CREFITO no 57559f, CPF no 089.600.257-
80.
De fato, reconheça-se que os recibos relativos às despesas efetuadas com a Copa
Ginástica e a declaração emitida pela BodyTech não podem ser aceitos, visto que nenhuma das
empresas se enquadram dentre quaisquer das hipóteses constantes do artigo 8o, inciso II, alínea
“a” da Lei 9.250, de 1995, combinado com o artigo 80, caput do Decreto no 3.000/99, os quais,
aliás, autorizam a dedução de despesas realizadas apenas em hospitais ou outros serviços de
saúde, como tais qualificados. Os pagamentos realizados às academias de ginástica, ainda que
estas disponibilizem os profissionais do seu quadro para que possam conduzir e realizar
eventuais sessões de fisioterapia, hidroterapia etc. para com seus clientes, devem ser
considerados são despesas indedutíveis na Declaração de Ajuste Anual. Ademais, a declaração
apresentada contendo o CPF e CREFITO da fisioterapeuta contêm razão social e CNPJ diversos
daqueles constantes nos recibos apresentados.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações suscitadas pelo
recorrente no sentido de que as despesas médicas declaradas com a Copa Ginástica deveriam ser
reestabelecidas não devem ser aqui acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital